Tribunal: TJSP
Processo: 2155115-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento – No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes, analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou exigência de caução.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SEGREDO DE JUSTIÇA – Pretendido afastamento – Decisão agravada, contudo, que nada versou sobre o tema - Não conhecimento.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155115-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados OLGA BRAMBILLA AQUARONE, JAIR PAULO
AQUARONI, MARLENE ACQUARONI MAZZINI e FRANCISCO JOSIMAR
AQUARONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: OLGA BRAMBILLA AQUARONE, JAIR PAULO AQUARONI,
MARLENE ACQUARONI MAZZINI E FRANCISCO JOSIMAR AQUARONI
VOTO no 133.917
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - RETENÇÃO DO LEVANTAMENTO DE
VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - Descabimento –
No curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação
e nenhuma delas restou acolhida, nada mais havendo para se
desenvolver no processo que levasse a retenção de valores ou
exigência de caução.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – SEGREDO DE JUSTIÇA – Pretendido
afastamento – Decisão agravada, contudo, que nada versou sobre o
tema - Não conhecimento.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o
levantamento do valor depositado nos autos.
Sustenta o agravante, em síntese, que deve ser afastado o levantamento
em questão, diante da ausência de julgamento do agravo de instrumento interposto contra a
decisão que analisou a defesa por ele ofertada na execução, ou, ser prestada caução.
Postula, ainda, o afastamento do segredo de justiça.
É O RELATÓRIO.
No que toca ao levantamento do valor depositado pelo agravante na
sua totalidade, nada existe que possa, na fase processual em que está o processo, obstar tal
providência, uma vez que no curso do processo foram feitas as verificações pertinentes,
analisaram-se as defesas do agravante trazidas em sua impugnação, e nenhuma delas restou
acolhida, destacando-se, inclusive, que o agravo de instrumento n.
2153691-73.2018.8.26.0000 por ele interposto teve o seu provimento negado, nada mais
havendo para se desenvolver no processo que levasse à retenção de valores, ou a exigência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de caução, como pretendido pelo agravante.
Daí manter-se a ordem de expedição de mandado de levantamento
contida na decisão agravada.
Quanto ao pretendido afastamento do segredo de justiça, a decisão
agravada nada versou sobre tal matéria, não sendo possível, portanto, dela conhecer-se.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator